Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO SNIPER. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisas pelo sistema Sniper.
2. Fato relevante. (i) a ação originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório; (ii) as consultas realizadas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a realização de diligência por meio do sistema judicial informatizado Sniper.
III. Razões de decidir
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, pois permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
5. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar essa nova ferramenta digital. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às serventias judiciais desde 16.08.2022.
6. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT acórdão 1755878, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 03.10.2023; TJDFT acórdão 1973759, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 12.03.2025; TJDFT acórdão 1970264, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 06.03.2025.